Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600722-53.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600722-53.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600013-81.2021.6.16.0026
Assuntos: Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação
de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600722-53.2020.6.16.0026 que julgou improcedentes os pedidos constantes da presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial ajuizada por Partido Social
Democrático - PSD de Leópolis em face do Partido Liberal - PL de Leópolis, João Aparecido Da
Silva, Eber Pereira, Paulo Matos de Almeida, Wanderlei Pinho, Edson Alves Vitor, Tais Cristina de
Souza, Regina Aparecida de Souza, André Venâncio, Ivete Cristina Tarosso da Silva, Tiago André
Moreira, fundada no suposto uso de candidata para registro de candidatura feminina lançada por
partido político unicamente com o intuito de atender à regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9504/97,
Lei das Eleições, pois o PL de Leópolis, teria registrado candidatos a vereadores para concorrerem
às Eleições de 2020, dentre eles três mulheres, "em aparente observância" à legislação e, após as
eleições, verificados os resultados, constatou-se que a sigla investigada utilizou-se de
"candidatura laranja" para cumprir cota de gênero, desconforme com o que determina a legislação
eleitoral, especificando a candidatura de Ivete Cristina Tarosso da Silva, pois a candidata
investigada não teve gastos e não realizou atos de campanha; verificando os atos anteriores aos
registros de candidatos, constata-se a juntada no processo de registro do DRAP do Partido Liberal
de Leópolis de duas atas de convenções, sendo uma de 15/09/2020 e outra de 21/09/2020; na
primeira ata houve escolha de 11 candidatos, sendo 03 mulheres, sem observar o percentual de
30% para o gênero feminino. Houve desistência de uma das candidatas indicadas, mesmo antes do
registro do DRAP; posteriormente, na segunda ata, foram incluídas duas candidatas do sexo
feminino, dentre elas a investigada Ivete Cristina Tarosso da Silva; ainda, afirma que o registro de
candidatura de uma das candidatas do sexo feminino foi indeferido, e que, posteriormente, houve
desistência de candidatura de um candidato, concluindo que a inclusão de Ivete Cristina Tarosso
da Silva ocorreu somente para "maquiar o respeito à quota de gênero e viabilizar as demais
candidaturas", frisando que a candidata retardatária obteve apenas um voto, fora de sua seção
eleitoral, demonstrando que a candidata não votou em si mesma; destacou também que o marido
da investigada foi candidato eleito, o que sugere a candidatura fraudulenta). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)

COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA DE LEOPOLIS (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EBER PEREIRA VEREADOR (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO MATOS DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 WANDERLEI PINHO VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDSON ALVES VITOR VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TAIS CRISTINA DE SOUZA VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 REGINA APARECIDA DE SOUZA
VEREADOR (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANDRE VENANCIO VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TIAGO ANDRE MOREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Leópolis PR) (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
JOAO APARECIDO DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MATOS DE ALMEIDA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
WANDERLEI PINHO (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
EDSON ALVES VITOR (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA DE SOUZA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
REGINA APARECIDA DE SOUZA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
TIAGO ANDRE MOREIRA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
ANDRE VENANCIO (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EBER PEREIRA (RECORRIDO)
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
216
27/05/2021 15:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.824
RECURSO ELEITORAL 0600722-53.2020.6.16.0026 – Leópolis – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE
LEOPOLIS
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO APARECIDO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 EBER PEREIRA VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO MATOS DE ALMEIDA VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 WANDERLEI PINHO VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 EDSON ALVES VITOR VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 TAIS CRISTINA DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 REGINA APARECIDA DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANDRE VENANCIO VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 TIAGO ANDRE MOREIRA VEREADOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Leópolis PR)
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: JOAO APARECIDO DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: PAULO MATOS DE ALMEIDA
Num. 35438216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: WANDERLEI PINHO
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: EDSON ALVES VITOR
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: TAIS CRISTINA DE SOUZA
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: REGINA APARECIDA DE SOUZA
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: TIAGO ANDRE MOREIRA
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: ANDRE VENANCIO
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
RECORRIDO: IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: EBER PEREIRA
- OAB/PR0060817
ADVOGADO: RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE
NA COMPOSIÇÃO DA CHAPA DE CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR – SUPOSTA VIOLAÇÃO À QUOTA LEGAL DE GÊNERO –
ARTIGO 10, § 3º, DA LEI Nº. 9.504/97 – NÃO COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para configuração da fraude na quota de gênero prevista no § 3º, do artigo 10,
da Lei n.º 9.504/97, é necessária a efetiva comprovação da existência de
candidatura fraudulenta.
2. O resultado inexpressivo nas urnas e a pequena quantidade de recursos
financeiros aplicados na campanha, embora sejam elementos indiciários de uma
possível fraude, não se mostram capazes de, por si só, comprovarem,
inequivocamente, que houve o registro fictício de candidatura para atendimento
aos percentuais previstos no § 3º, do artigo 10, da Lei n.º 9.504/97.
3. A cassação do mandato em sede de ação de investigação judicial eleitoral exige
a presença de prova robusta, consistente e inequívoca.
4. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato
quanto dos elementos caracterizadores do ilícito apontado, a improcedência é
medida impositiva.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
Num. 35438216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE LEÓPOLIS, contra sentença do Juízo da 26ª
Zona Eleitoral – Cornélio Procópio, que julgou improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral proposta em face de COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO LIBERAL DE LEÓPOLIS, JOÃO APARECIDO DA SILVA, EBER PEREIRA,
PAULO MATOS DE ALMEIDA, WANDERLEI PINHO, EDSON ALVES VITOR, TAIS
CRISTINA DE SOUZA, REGINA APARECIDA DE SOUZA, ANDRÉ VENÂNCIO, IVETE
CRISTINA TAROSSO DA SILVA e TIAGO ANDRÉ MOREIRA, para apuração de
suposta fraude no preenchimento da quota de gênero prevista no artigo 10, § 3º, da Lei
n.º 9.504/97.
Em suas razões (id. 30356316), o recorrente sustenta que as provas
trazidas com a exordial e não contestadas pelos requeridos são fortes o suficiente para
se concluir, per se, que a candidatura de Ivete ocorreu apenas para cumprir
formalmente a imposição prevista no artigo 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97.
Relata que “na primeira convenção, realizada no dia 15 de setembro de
2020, verifica-se a escolha de 11 (onze) candidatos e, dentre destes, 03 (três) mulheres
- BENEDITA DA COSTA RAMOS DO CARMO, REGINA APARECIDA DE SOUZA e
TAIS CRISTINA DE SOUZA –, ou seja, sem a observância dos 30% (trinta por cento)
para o gênero feminino. Frisa-se que a candidata Benedita, desistiu antes mesmo de
registrar sua candidatura no DRAP. Após a percepção do erro, juntou-se ata de uma
convenção complementar, datada de 21 de setembro de 2020, na qual foram incluídas
as candidaturas da investigada IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA e ROSEMARI
IANE DA SILVA.ROSEMARI IANE DA SILVA teve o seu registro indeferido, (...). Ato
contínuo, no dia 28/10/2020, o Partido Liberal desistiu da candidatura de DORACI
BUENO, conforme se denota no DRAP (id 25031958). Ou seja, de plano já se é
possível concluir que a inclusão de IVETE e ROSEMARI foi tão somente para maquiar
”.
o respeito à quota de gênero e viabilizar as demais candidaturas
Alega que Ivete não votou nela mesma e que o fato de seu marido também
ser candidato evidencia que a candidatura dela foi lançada apenas para preencher a
cota de gênero. Afirma que a Comissão Provisória Municipal de Leópolis do PL (Partido
Liberal) é composta, em sua maioria, pela família de Ivete.
Prossegue argumentando que “a investigada IVETE, já participou como
candidata a vereadora no município de Leópolis-PR, pelo partido PL nas eleições de
2016, onde não obteve nenhum voto, sendo, portanto, nítido o modus operandi da
”.
candidata
Num. 35438216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

Aduz que a defesa de Ivete juntou apenas 05 (cinco) conversas no
aplicativo
, sendo que, em todas, há somente o envio, na mesma data de 06
Whatsapp
de outubro de 2020, da foto da então candidata, seu nome e seu número, não havendo
um singelo pedido de voto ou de apoio.
Defende que, embora as testemunhas ouvidas tenham feito menção à
distribuição de santinhos e colinhas, não houve a juntada de cópia do material de
campanha no feito, tampouco gastos declarados na prestação de contas.
Conclui que “a prova documental é forte o suficiente para demonstrar a
efetiva existência de candidatura “laranja””.
Por fim, requer o provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de se
julgar procedente a presente demanda, com a consequente cassação dos diplomas dos
recorridos.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões às ids.
30356716 e 30356816, defendendo a manutenção da sentença recorrida e requerendo
a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé.
Já nessa instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer à
id. 32501416, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento, assim como as contrarrazões apresentadas.
A controvérsia estabelecida nos presentes autos diz respeito à
comprovação (ou não) da ocorrência de fraude no preenchimento da quota de gênero
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97.
A pretensão deduzida nesta ação está fundamentada na alegação de
fraude. De acordo com entendimento do TSE, é cabível a propositura de AIJE para
apurar a suposta ocorrência de fraude nas eleições consubstanciada em dissimulação
no cumprimento do percentual de gênero do § 3º, do artigo 10, da Lei nº. 9.504/97, com
a inclusão de candidaturas de um dos sexos, apenas de maneira formal, para viabilizar
a as candidaturas do sexo oposto. Senão vejamos:

Num. 35438216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. CANDIDATA QUE DESISTE DA CANDIDATURA DURANTE A CAMPANHA.
CADERNO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONCLUIR PELO ILÍCITO. FRAUDE
NÃO COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA
Nº 28 DO TSE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento, em recente julgado, de que é
possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento
encerrado em 17.9.2019).
(...)
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 74789, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 161, Data 13/08/2020, Página
218-225)

Com base nesta noção, passo a analisar o caso em apreço.
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo recorrente, a sentença
recorrida não merece qualquer reparo, na medida em que não restou devidamente
comprovada a alegada fraude.
O recorrente sustenta que a fraude está demonstrada nos autos, aduzindo
que: a) houve divergências na formação do DRAP; b) a candidata Ivete não votou nela
mesma; c) o marido de Ivete também foi candidato; d) a Comissão Provisória Municipal
de Leópolis do PL (Partido Liberal) é composta, em sua maioria, por familiares de Ivete;
e) Ivete já participou como candidata a vereadora no município de Leópolis-PR, pelo
partido PL nas eleições de 2016, quando também não obteve votos; f) não há provas da
realização de atos de campanha da suposta candidatura de Ivete.
Inicialmente, cabe anotar que o simples fato de determinada candidatura ter
obtido votação inexpressiva ou inexistente, por si só, não é suficiente para consignar
que a candidatura era fraudulenta, uma vez que não se pode presumir a má-fé,
devendo-se partir da premissa de que os atos são realizados de boa-fé. Idêntico
raciocínio se aplica aos parcos investimentos financeiros realizados na campanha, eis
que cada candidato tem o direito de escolher como deseja conduzir sua campanha
eleitoral.
Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA
FICTÍCIA. NÃO PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.
Num. 35438216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.
2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento
de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de
vagas para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE
11/10/2016.
3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo do
prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a realização
de convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração, por
prova robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.
4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.
Recurso não provido.
(RECURSO ELEITORAL n 4269, ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

Assim, o insignificante número de votos e a ausência de gastos de
campanha, embora possam representar um indício de fraude, não são provas
suficientes para ensejar a desconstituição de diplomas de candidatos eleitos, não
somente em razão da gravidade dessa sanção, mas também em homenagem ao
princípio da soberania popular.
Em relação à formação da chapa, cumpre esclarecer que é corriqueiro e
regular as alterações na formação das chapas que concorrem aos cargos
proporcionais, não havendo qualquer ilicitude na substituição ou desistência de
candidaturas. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME.
DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE CORRÉS COMO
TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COTA DE GÊNERO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATA VIÁVEL POSTERIORMENTE À
APRECIAÇÃO DO DRAP E AO PRAZO LIMITE PARA SUBSTITUIÇÃO. FRAUDE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A parte é impedida de depor na condição de testemunha por força do contido no § 2º,
inciso II, do artigo 447 do CPC.
Num. 35438216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

2. O depoimento pessoal das corrés é inócuo como meio de prova nas ações eleitorais
em razão da indisponibilidade dos interesses em causa, que impede a obtenção da
confissão. Precedente.
3. A fraude prevista no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, pressupõe a utilização de
artifício ou ardil com o intuito deliberado de burlar a legislação de regência.
4. O indeferimento do registro de uma candidatura feminina viável pelo não cumprimento
de requisitos formais (fotografia e cópia de documento ilegíveis), fazendo com que o
percentual de mulheres caísse de 31,03% para 29,82%, havido quando já deferido o
DRAP e após o advento da data-limite para substituição de candidatos não configura, por
si só, fraude no preenchimento da cota de gênero.
5. Pedido de conversão do julgamento em diligência, para tomar o depoimento pessoal
das candidatas que figuram como corrés, rejeitado. Ação julgada improcedente.
(TRE/PR. ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO n 0600003-86.2019.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 55904 de 19/02/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 06/03/2020)

Quanto à candidatura do esposo de Ivete, ao fato de que a Comissão
Provisória Municipal de Leópolis do PL (Partido Liberal) é composta, em sua maioria,
por familiares de Ivete e à afirmação de que Ivete não teve nenhum voto na eleição de
2016, anoto que nada disso comprova, estreme de dúvida, a existência de conluio
fraudulento, caracterizando mera conjectura.
Friso que a procedência da presente demanda exige a demonstração, nos
autos, do ajuste de vontades entre os representantes do partido, as candidatas
envolvidas e os candidatos beneficiários para fraudar as porcentagens estabelecidas na
lei, o que não ocorre no caso em apreço.
No tocante à realização de atos de campanha, ao contrário do que afirma o
recorrente, os elementos produzidos durante a instrução probatória indicam que Ivete
realizou campanha em prol de sua candidatura.
Nesse ponto, reproduzo a primorosa análise realizada pelo juízo
:
a quo

“IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA declarou que já tinha interesse em ser
candidata; houve desistência por parte de uma candidata e manifestou seu interesse.
Confirmou ter feito campanha pelo whatsapp, pedindo votos; seu pai ficou doente e
submeteu-se à hemodiálise, além de cateterismo. Não teve gastos na campanha. Era
secretária do partido. Ricardo, seu filho, era presidente do partido e não foi candidato.
Seu esposo, João Aparecido da Silva, foi candidato e foi eleito pelo mesmo partido que a
depoente foi candidata. Teve apenas um voto na eleição. A declarante votou e não teve
voto em seu favor em sua sessão. Havia mais candidatas, mas no primeiro momento a
declarante não se interessou. Seu interesse surgiu após a desistência de uma das
candidatas. Foram indicados alguns nomes e a declarante confirmou seu vínculo de
parentesco com eles, todos membros do partido. Afirma que todos sabiam que tinha
interesse em ser candidata. A doença de seu pai foi um dos motivos que a fez desistir
Num. 35438216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

informalmente da candidatura. Ao final, confirmou que pretende candidatar-se novamente
a vereadora.
A testemunha CLEITON WESLEY MARINO, afirmou ser eleitor em Leopolis e tinha
conhecimento de que a investigada Ivete era candidata a vereadora; recebeu a
investigada em sua casa para pedir votos para ela. Não trabalhou nas eleições. Recebeu
material de campanha da senhora Ivete, “santinho e colinha”. Não trabalha em Leopolis,
não sabendo como foi feita a campanha. No dia que a investigada Ivete foi em sua casa,
viu que ela também foi em outras residências.
A testemunha BRUNA ADRIELY MAGALHÃES DE SOUZA disse que tinha conhecimento
da candidatura da investigada Ivete e sabe que era atuante na igreja; recebeu santinhos
em sua casa e fez propaganda em seu nome.
BRUNO RAFAEL PAULINO, por sua vez, confirmou que Ivete participa de ações sociais e
festas da igreja e é pessoa conhecida. A investigada fez campanha pelo que tem
conhecimento. O depoente disse que não trabalhou na campanha, mas presenciou a
investigada Ivete fazendo campanhas na rua. Disse que sempre a encontrava. Não sabe
se chegou a participar de carreatas ou outros eventos políticos.
OZÓRIO MAGALHÃES DE SOUZA, testemunha inquirida em juízo, disse que tinha
conhecimento da candidatura da senhora Ivete; viu que ela fez campanhas para outras
pessoas; não sabe se participou de carreatas ou outros eventos”.

Desta forma, constata-se que a prova testemunhal produzida
não
in casu
socorre ao recorrente.
Assim, do cotejo das provas produzidas nos autos, o que se tem é não há
qualquer prova sólida da intenção deliberada de fraudar o preenchimento da quota de
gênero. Dito de outra maneira, a tese defendida pelo recorrente se resume apenas em
ilações baseadas em presunções, sob o argumento de que a candidata Ivete não tinha
o desejo efetivo de se candidatar ao cargo de vereador, não havendo, no entanto,
qualquer elemento probatório.
Friso, novamente, que os recorrentes não produziram nenhuma prova da
ocorrência de fraude, pois sequer arrolaram uma única testemunha que pudesse
confirmar a sua versão dos fatos. De outro vértice, as testemunhas afirmaram que
candidata realizou campanha e nenhuma delas corroborou a alegação levantada pelo
recorrente de que Ivete teria feito campanha para o seu esposo ou familiar.
Outrossim, à guisa de corroboração, cito o bem lançado parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral:

“(...) cabe reconhecer que apesar de verificado o descomprometimento com o processo
eleitoral, seja pelo partido, seja pela recorrida então candidata, ainda que minimamente
as provas dos autos convergem para mostrar a realização de vagos atos de campanha
por Ivete, não havendo elementos para contrapor os depoimentos e as poucas
mensagens de campanha mostradas pela recorrida. Desta feita, mesmo reconhecendo
Num. 35438216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

que atitudes como esta enfraquecem o processo eleitoral e mais ainda os esforços para
alcançar a igualdade de gênero na seara política, na hipótese é de se manter a sentença
inquinada.”

Nesse pormenor, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência da c.
Corte Superior, a fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar
em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo
de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu
assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A
NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193-92
(VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e
a invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional,
imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas
tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos, que consiste em fomentar e ampliar a
participação feminina subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97na política, um dos
grandes desafios da democracia brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional –
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e
desistências posteriores –, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim
exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que
tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes
autos, em que foi constatada presença das candidatas em palestras e na convenção
partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do
município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham
ocorrido mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à
falta de perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes.
[...]
(REspe 0602016-38/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º/9/2020)

Veja-se que cabia à parte autora o ônus de comprovar a fraude eleitoral
alegada na inicial, do qual não se desincumbiu, não sendo válido, como pretende o
recorrente, a transferência desta obrigação a parte representada. Assim, verifica-se que
as meras suposições lançadas pelo recorrente não são suficientes para comprovar a
ocorrência de fraude no preenchimento do percentual de gênero previsto no § 3°, do
artigo 10, da Lei n.º 9.504/97, não merecendo reforma a sentença que concluiu pela
improcedência da presente AIJE.
Num. 35438216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

Por fim, em relação ao requerimento de aplicação de multa por litigância de
má-fé, não constato que a parte autora tenha alterado a verdade dos fatos, tampouco
extrapolado ou abusado do seu direito de ação, não merecendo acolhimento o referido
pedido.

DISPOSITIVO
Ante exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto
pelo conhecimento o recurso interposto e das contrarrazões apresentadas e, no mérito,
pelo desprovimento de ambos.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600722-53.2020.6.16.0026 - Leópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR0030485, STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651 - RECORRIDOS: COMISSAO
MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE LEOPOLIS, ELEICAO 2020
PAULO
MATOS
DE
ALMEIDA
VEREADOR,
ELEICAO
2020
EBER
PEREIRA
VEREADOR, ELEICAO 2020 WANDERLEI PINHO VEREADOR, ELEICAO 2020 EDSON ALVES
VITOR, VEREADOR, ELEICAO 2020 TAIS CRISTINA DE SOUZA VEREADOR, ELEICAO 2020
REGINA APARECIDA DE SOUZA VEREADOR, ELEICAO 2020 ANDRE VENANCIO
VEREADOR, ELEICAO 2020 TIAGO ANDRE MOREIRA VEREADOR, PARTIDO LIBERAL - PL
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS PR), PAULO MATOS DE
ALMEIDA, WANDERLEI PINHO, EDSON ALVES VITOR, TAIS CRISTINA DE SOUZA, REGINA
APARECIDA DE SOUZA, ANDRE VENANCIO, EBER PEREIRA - Advogado dos(a) RECORRIDOS:
RUBSON LUCIANO RECCANELLO LISBOA - PR0060817 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 JOAO
APARECIDO DA SILVA VEREADOR, JOAO APARECIDO DA SILVA, ELEICAO 2020 IVETE
CRISTINA TAROSSO DA SILVA VEREADOR, IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA
- Advogados dos(a) RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA
-
PR0097109

Num. 35438216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35438216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715360561800000034568842
Número do documento: 21052715360561800000034568842